Tribunal: TJES
Processo: 5021295-59.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021295-59.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GUILHERME DE SOUZA PINHEIRO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO PARA O REAL CONDUTOR. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES AFASTADA. RESPONSABILIDADE PELO PRONTUÁRIO E PELO PROCESSO DE SUSPENSÃO. MÉRITO: COMPROVAÇÃO DE QUE O SEGUNDO AUTOR ERA O CONDUTOR HABITUAL E REAL INFRATOR. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO PRIMEIRO REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
GUILHERME DE SOUZA PINHEIRO
e
GABRIEL DE SOUZA PINHEIRO
em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
na qual alegam que o primeiro Requerente é o proprietário do veículo descrito nos autos e que, no período de outubro a dezembro de 2020, o referido automóvel foi emprestado ao segundo Requerente. Aduzem que foram lavradas as infrações nº S018998591, S018175078, S017621486 e S017453628, além do AIT nº SE00083695 em desfavor do primeiro Requerente, embora, no momento da autuação, o veículo estivesse sendo conduzido pelo segundo Requerente. Diante disso, pleiteiam a transferência dos efeitos negativos dos referidos autos de infração para o prontuário do segundo Requerente”.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente para: determinar ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO que providencie a transferência dos Autos de Infração de Trânsito S018998591, S018175078, S017621486 e S017453628 (ID 56793829) do prontuário do primeiro Requerente GUILHERME DE SOUZA PINHEIRO para o prontuário do segundo Requerente GABRIEL DE SOUZA PINHEIRO. Consequentemente, DECLARO a nulidade do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir do primeiro Requerente (ID 56793829).

3. Inconformado, o
DETRAN/ES
interpôs Recurso Inominado arguindo, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
. Sustenta que as infrações foram lavradas por outros órgãos e que a obrigação de transferir a pontuação deveria ser dirigida ao ente autuador, via sistema RENAINF, e não à autarquia estadual que apenas gerencia o prontuário. No mérito, defende a legalidade de seus atos e a impossibilidade de alteração administrativa após o prazo preclusivo.

4. Quanto à preliminar de
ilegitimidade passiva
, esta deve ser
rejeitada
. O DETRAN/ES é o órgão responsável pela manutenção do prontuário dos condutores habilitados no Estado, bem como pela instauração e processamento dos procedimentos de suspensão e cassação do direito de dirigir. Assim, detém legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que visa a retificação desses registros e a anulação de penalidades por ele aplicadas, ainda que a infração originária tenha sido lavrada por outro órgão.

5. No mérito, a sentença não merece reforma. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça (STJ), consolidou o entendimento de que o prazo administrativo para indicação do condutor não impede que o proprietário comprove, em juízo, a real identidade do infrator para fins de atribuição de pontuação e afastamento de penalidades de suspensão (REsp 1.774.306/RS).

6. No caso em tela, ficou devidamente comprovado que o segundo autor era o condutor do veículo e o responsável pelas infrações. A resistência do DETRAN/ES é meramente formal e sistêmica, não sobrepondo-se à verdade real apurada nos autos. Ademais, nota-se que as contrarrazões informam que uma das multas (S018175078) já foi inclusive anulada administrativamente, o que reforça a necessidade de ajuste nos prontuários. Dessa forma, a r. sentença bem apreciou os fatos e o direito, devendo ser mantida em sua integralidade.

7. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

8. Sem condenação no pagamento de custas, por expressa vedação legal. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre valor da condenação ou sobre o valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)